Tribunal: TJDFT
Processo: 0719749-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719749-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BEATRIZ TERESINHA ZANATTA, DARLY TELES, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, ISAU SABINO DE SOUZA, JANE MARIA VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. ILEGALIDADE. TABELA PRICE. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. ANATOCISMO. PERÍCIA JUDICIAL. OCORRÊNCIA. RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. JUROS SIMPLES. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. CUMULAÇÃO COM FUNDO DE LIQUIDEZ. DUPLICIDADE DE ÔNUS. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DE TR COM REDUTOR DE 33,54%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. FATOR DE CORREÇÃO DIVERSO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. JUROS REMUNERATÓRIOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Desde que expressamente pactuada, a capitalização mensal de juros (conhecida como juros sobre juros) é permitida desde 31 de março de 2000, por força da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001. 2. A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) para o cálculo das prestações de contratos do sistema financeiro de habitação não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.124.522/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela necessidade de produção de prova pericial para a verificação da existência de capitalização de juros decorrentes da adoção da Tabela Price. 4. Excluída a incidência da Tabela Price, ante a constatação de capitalização ilegal de juros, mediante laudo pericial, não se revela necessária a aplicação de outro método de amortização, uma vez que, tecnicamente, no reprocessamento do cálculo, não será possível alterar o valor da prestação que foi efetivamente paga pelos requerentes. Deverá, por isso, incidir os juros tão somente de forma simples, através de simples cálculo aritmético sobre o saldo devedor. 5. Conquanto não se repute abusiva a cobrança, por si só, do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, tem-se como indevida a sua aplicação quando prevista no contrato a constituição de Fundo de Liquidez, com o mesmo intuito do CET, ocasionando duplicidade de ônus ao mutuário. 6. Inviável a incidência para o pedido de repetição de indébito formulado na inicial do mesmo percentual de juros previsto no contrato, no caso de ressarcimento unilateral dos custos com a cobrança da obrigação, porquanto inexiste qualquer relação jurídica entre as referidas hipóteses, sob pena de dar azo ao enriquecimento sem causa dos mutuários, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. 7. Recursos não providos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 422, 427, ambos do Código Civil de 2002 e 1.080 do Código Civil de 1.916, porquanto o acórdão recorrido não teria observado o princípio pacta sunt servanda com relação à capitalização mensal e incidência do CET – Coeficiente de Equalização de Taxas no contrato objeto da lide. Defende que, além de prevista contratualmente, não há qualquer ilegalidade na aplicação do CET, não havendo motivo para ser excluída. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, afirmando que houve inobservância a regra de vedação ao enriquecimento ilícito. Apontou, ainda, violação aos artigos 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 502, 503, 507 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois tal dispositivo não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 422, 427 e 884 e seguintes, todos do Código Civil de 2002, 1.080 do Código Civil de 1.916 e 917 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.782/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 502, 503, 507 e 1.022, todos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.811.696/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 11/12/2019.). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp n. 1.994.255/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028